Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717784-24.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NATAN LACERDA GRILLI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos da manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 37836126), intime-se o apelante para regularizar sua representação processual. Atendido, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 17 de outubro de 2022 15:23:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora